Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Nos casos de sentença absolutória imprópria, a prescrição é regulada pela pena máxima abstratamente prevista para o delito.
2. No caso, houve imposição de medida de segurança na modalidade tratamento ambulatorial, sendo que entre os marcos interruptivos da prescrição não houve o transcurso do prazo legalmente previsto, razão pela qual incabível falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, inviável a absolvição por ausência de provas.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.